Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. Não se aplica o art. 20, incisos II e III, do CDC nas hipóteses em que o objeto do contrato foi substancialmente cumprido. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de devolução integral do preço ou abatimento proporcional de preço por inadimplemento e julgou procedente o pedido compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é aplicável o CDC; (ii) se o contrato de locação de espaço foi inadimplido para aplicar o art. 20, incisos II e III, do CDC; (iii) se o valor fixado para compensação por dano moral deve ser majorado.
3. Fatos relevantes: (i) as partes firmaram contrato de locação de espaço em data e hora especificada e cessão de direito de imagem para fins particulares; (ii) o local foi disponibilizado no período contratado; (iii) as intercorrências ocorridas não caracterizaram o inadimplemento absoluto que ampare as pretensões de devolução integral do valor pago ou o abatimento proporcional de preço.
III. Razões de decidir
4. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que apresenta fundamentação concisa não padece de nulidade (art. 489 do CPC e Tema 339/RG).
5. A entidade religiosa registrada como associação sem fins lucrativos, que pratique atos diversos da função ministerial, ao firmar contrato de locação de espaço se insere no conceito de fornecedor (art. 3o, § 2o, do CDC).
6. A análise da pretensão do art. 20, incisos II e III, do CDC perpassa pela verificação da proporção da falha na prestação de serviço a ponto de caracterizá-lo como impróprio, na forma do respectivo § 2o.
7. O objeto principal do contrato de uso de espaço foi substancialmente cumprido não sendo hipótese de aplicação do art. 20, incisos II e III, do CDC, nem ensejando a aplicação dos arts. 186, 186 e 927 do CC para amparar a pretensão de reembolso total ou parcial dos valores pagos.
8. O dano moral é caracterizado pela violação de direito personalíssimo que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano. Em regra, o descumprimento contratual não caracteriza violação de natureza extrapatrimonial, salvo se estiver associado a fato ou consequência excepcional e específica de violação à dignidade, conforme o caso concreto.
9. A celebração de casamento é evento único, especialmente no local em questão, e ficou comprovado nos autos os percalços que, conjuntamente analisados, ultrapassam o mero dissabor, caracterizando violação à dignidade dos consumidores.
10. O valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional tendo sido observadas as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o art. 20, incisos II e III, do CDC nas hipóteses em que o objeto do contrato foi substancialmente cumprido. 2. O valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional tendo sido observadas as circunstâncias do caso concreto analisadas.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489. CDC, arts. 3o e 20, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 337/RG. STJ, AgRg no Ag n. 1.215.680/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2012; REsp n. 519.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2004.